Tribunal: TJPA
Processo: 0174291-26.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0174291-26.2016.8.14.0301
APELANTE: ENGENHARIA E COMERCIO CONSTROL LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0174291-26.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (4ª VARA DA FAZENDA)

APELANTE: ENGENHARIA E COMERCIO CONSTROL LTDA (ADVOGADA: ANANDA MARTINS FIGUEIREDO – OAB/PA N° 16.653)

APELADO: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO: MARGARIDA FERREIRA DE CARVALHO)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE JUNTADA DE MEMORIAL DE CÁLCULO PELA PARTE AUTORA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. PRAZO DE OPORTUNIZAÇÃO NÃO OBSERVADO PELA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
A autora/apelante não pode ser prejudicada pela sentença que extinguiu antecipadamente o feito, sem observar o prazo estabelecido em despacho para a emenda da petição inicial.

2
- Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 14 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0174291-26.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (4ª VARA DA FAZENDA)

APELANTE: ENGENHARIA E COMERCIO CONSTROL LTDA (ADVOGADA: ANANDA MARTINS FIGUEIREDO – OAB/PA N° 16.653)

APELADO: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO: MARGARIDA FERREIRA DE CARVALHO)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ENGENHARIA E COMERCIO CONSTROL LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Monitória movida em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Por meio da decisão ora apelada, o magistrado sentenciante extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, I e 321 do CPC/2015, por não estar a petição inicial instruída com os documentos indispensáveis a propositura da ação, assim como diante do não cumprimento pela parte autora da determinação de emenda a petição inicial.

Inconformada, a apelante argumenta que não foi observado o prazo estabelecido para a emenda da petição inicial, tendo a sentença sido proferida antes do fim do período oportunizado para manifestação da parte autora.

Sustenta que deve ser reconhecido que, no momento da prolação da sentença extintiva, ainda corria regularmente o prazo concedido para cumprir a determinação judicial de 15 (quinze) dias, conforme art. 321 do CPC.

Diante dessas razões, requer o conhecimento e provimento do apelo, para decretar a nulidade da sentença nos termos do art. 9° do CPC, com a devida concessão de oportunidade de emenda a petição inicial.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (Id. 247144).

Encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito
.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público para exame e parecer (Id. 3142178), que se manifestou pela ausência de interesse em opinar (Id. 3172743).

Assim instruídos, voltaram-me conclusos.

É o relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 19 de junho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO Nº 0174291-26.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (4ª VARA DA FAZENDA)

APELANTE: ENGENHARIA E COMERCIO CONSTROL LTDA (ADVOGADA: ANANDA MARTINS FIGUEIREDO – OAB/PA N° 16.653)

APELADO: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO: MARGARIDA FERREIRA DE CARVALHO)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos todos os requisitos para sua admissibilidade.

Em apertada síntese, verifica-se que pretende a apelante a reforma da sentença proferida pelo juízo de piso que extinguiu a ação com fundamento nos artigos 485, I e 321 do CPC/2015, em razão da ausência de juntada dos documentos indispensáveis a propositura da ação, tal como o memorial de cálculo exigido para mover ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

O apelo afirma haver equívoco na extinção do feito, sustentando que, no momento da prolação da sentença extintiva, ainda corria regularmente o prazo concedido para cumprir a determinação judicial de 15 (quinze) dias para emenda à petição inicial, conforme art. 321 do CPC.

Assim, a controvérsia presente nos autos está em aferir se foram cumpridos os requisitos legais necessários para a extinção do feito.

Com a devida vênia do Magistrado de piso, de início e sem delongas, verifico que merece reparo a decisão recorrida, uma vez que a sentença de fato foi proferida antes do fim do prazo para a emenda a petição inicial estabelecido em despacho, senão vejamos.

Historiam os autos que depois da petição inicial, ajuizada em 28/03/2016 (Id. 247135 - Pág. 3), foram apresentadas petições com a juntada de documentos para instruir a lide protocoladas, respectivamente, em 01/04/2016 (Id. 247138 - Pág. 3) e 04/04/2016 (Id. 247138 - Pág. 15).

Em seguida, o juízo proferiu despacho publicado em 12/04/2016 (Id. 247138 - Pág. 1), determinando a intimação da parte autora para emendar a petição inicial, nos termos do art. 700, §2°, do CPC, para que fosse juntada memória de cálculo da importância devida, assim como demais documentos necessários para o exame da lide, conforme art. 287 e 320 do CPC.

Ato contínuo ao despacho, foi proferida a sentença de extinção ora combatida, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito,
assinada em 14/04/2016 e publicada em 26/04/2016
(Id. 247139).

Dessa maneira, tendo a publicação do despacho ocorrido em
12/04/2016 (terça-feira)
, conta-se o início do decurso do prazo oportunizado a partir de 13/04/2016 (quarta-feira).

Ocorre que, tendo em vista a suspensão de prazos em 21 e 22/04/2016 (Portarias do TJPA n° 5.273/2015-GP e 1.553/2016-GP), o prazo de 15 (quinze) dias úteis concedido com base no art. 321 do CPC/2015, se encerraria somente em
05/05/2016 (quinta-feira).

Assim, entendo que a decisão recorrida merece reforma, tendo em vista que a apelante não pode ser prejudicada pela sentença que extinguiu antecipadamente o feito, sem observar o prazo estabelecido para a emenda da petição inicial.

Ante o exposto,
conheço dou provimento ao apelo
, para desconstituir a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, determinando que retornem os autos ao juízo de origem para que seja dado o prosseguimento do feito, com a devida oportunização de emenda à petição inicial.

É como voto.

Belém, 13 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/07/2020